Tribunal: STF
Processo: RE 102871
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-19
Data de publicação: 1987-05-19

Ementa:
- DIREITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO QUE DEIXOU DE RECONHECER DIREITO A
CRÉDITO FISCAL (ICM), POR ENTENDER QUE DECORRIA DE DOCUMENTOS
IDEOLOGICAMENTE FALSOS, RELATIVOS A EMPRESAS INEXISTENTES. AS
PREMISSAS DA DECISÃO RECORRIDA, A ENVOLVER ELEMENTOS DE PROVA,
NÃO PODEM MERECER REEXAME (SÚMULA 279). LIMITES DO MANDADO DE
SEGURANÇA. RESSALVA DAS VIAS ORDINARIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.